Tribunal: TJSP
Processo: 1008307-44.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA - VIABILIDADE – NOVA POSIÇÃO DA A.N.S. E DA LEGISLAÇÃO – COBERTURA CONTRATUAL QUE NÃO É ILIMITADA – JUDICIÁRIO NÃO PODE CRIAR CLÁUSULA CONTRATUAL – REEMBOLSO DEVIDO MAS NOS TERMOS DO AJUSTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.